Tribunal: TJDFT
Processo: 0702497-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL. TEMA 1.266 DO STF. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da sociedade empresária impetrante, para afastar a exigência do ICMS/DIFAL incidente sobre operações de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto situados no Distrito Federal, bem como a exigência de obrigações acessórias e a imposição de sanções, até 05/04/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do julgamento do Tema no 1.266 da repercussão geral, bem como quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual tributária.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões necessárias à formação do convencimento, sendo desnecessário o sobrestamento do feito, pois a jurisprudência do STF reconhece eficácia imediata às decisões de mérito proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, independentemente do trânsito em julgado.
5. O STF, no julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral, ratificou o entendimento firmado nas ADI’s no 7.066, 7.070 e 7.078, reconhecendo a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 e afastando a incidência do princípio da anterioridade anual tributária na cobrança do ICMS/DIFAL.
6. A EC no 87/2015 e a LC no 190/2022 não instituíram nem majoraram tributo, limitando-se a redefinir a repartição da receita do ICMS, razão pela qual não se aplicam as regras constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, ressalvada a vacatio legis expressamente prevista pelo legislador complementar.
7. A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266 assegura, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a inexigibilidade do DIFAL para os contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício, alcançando, no caso concreto, o período de fevereiro a dezembro de 2022.
8. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados. Reconhecimento, de ofício, do direito da embargante de não recolher o ICMS/DIFAL no tocante ao período de fevereiro a dezembro de 2022.
Tese de julgamento:
1. As decisões de mérito do STF em controle concentrado de constitucionalidade possuem eficácia imediata e dispensam o sobrestamento dos processos pendentes, ainda que não transitadas em julgado.
2. A LC no 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, sendo inaplicável o princípio da anterioridade anual tributária à cobrança do ICMS/DIFAL.
3. A modulação de efeitos do Tema 1.266 do STF assegura a inexigibilidade do ICMS/DIFAL, no exercício de 2022, apenas aos contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo no período alcançado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; CPC, art. 1.022; LC no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 7.066, ADI no 7.070, ADI no 7.078; STF, Tema no 1.266 da Repercussão Geral.